Tribunal: TJPA
Processo: 0815145-76.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815145-76.2017.8.14.0301

APELANTE: LUIZ FERREIRA RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO DO ART. 45 DA LEI N. 8.213/91. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE AO AUTOR/RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de treze a vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
LUIZ FERREIRA RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que,

nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE ACRÉSCIMO DE 25% EM BENEFÍCIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ACIDENTE DE TRABALHO
proposta em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
julgou improcedente o pedido contido na exordial, na forma do art. 487, I, CPC (id. 8360191).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 8360194), alegando, em suma, que é devida a concessão do acréscimo de 25% (vinte por cento) à sua aposentadoria por invalidez, considerando as condições pessoais do segurado, como idade e histórico laboral, conjugadas às importantes limitações funcionais causadas pelas doenças que inviabilizam a reabilitação profissional para atividade diversa.

Aduziu ainda que, havendo dúvida no caso em tela, devem ser analisadas as provas com observância do princípio
in

dubio pro misero.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que a sentença fosse reformada, julgando totalmente procedente a demanda proposta.

As contrarrazões foram juntadas no Id. 8360197.

Após regular distribuição, coube a mim relatar o feito, tendo eu, no id. 8461976, recebido o apelo em duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 8955905).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação cível interposta.

O cerne da presente demanda cinge-se em analisar a decisão do juízo
a quo
que julgou improcedente o pedido inicial, considerando que o autor, ora recorrente, não faria jus ao acréscimo de 25% (vinte por cento) sobre o valor da sua aposentadoria por invalidez em razão de não necessitar de assistência permanente.

Sobre o tema, cumpre mencionar o dispositivo legal sobre o qual recai a controvérsia. Assim, o art. 45 da Lei n° 8.213/1991 é vazado nos seguintes termos:

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

No caso dos autos, realizada perícia técnica (id. 8360180), o especialista reconheceu que o autor é portador de debilidade das funções do membro inferior direito e da deambulação e da função visual, devido a cegueira do olho direito, o que lhe confere incapacidade para o exercício de atividades profissionais, mas não necessita da assistência permanente de outra pessoa e não se enquadra no Anexo I do Decreto 3048/99 (cegueira total).

É cediço que toda a limitação capaz de ensejar aposentadoria por invalidez tende a exigir auxílio para realização de determinadas atividades, mas, no caso, o laudo pericial é enfático ao afirmar a ausência de necessidade de assistência permanente, não havendo que se falar em
in dubio pro misero
, portanto.

Não restando comprovado que o segurado necessite de ajuda permanente de terceiros, afigura-se indevida a concessão do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao benefício da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL DE 25%. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PEDIDO DE APOSENTAÇÃO, ANTE O DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DA BENESSE E DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO ADICIONAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA. RETROAÇÃO PARA A DATA DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TESE ARREDADA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE NA REFERIDA DATA. DEFENDIDO DIREITO AO ADICIONAL DE 25% SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS. ART. 45 DA LEI 8.213/91. INSUBSISTÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE AUXÍLIO PERMANENTE DE TERCEIROS. LIMITAÇÕES APENAS PARCIAIS PARA AS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA. ADICIONAL INDEVIDO. "Não restando comprovado que, em razão de lesão decorrente de acidente de trabalho, o segurado necessite de ajuda permanente de terceiros, afigura-se indevida a concessão do acréscimo de 25% ao benefício da aposentadoria por invalidez, a que se refere o art. 45 da Lei n. 8.213/91. (TJSC, Apelação n. 0300708-72.2016.8.24.0001, Rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 21.03.2023) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50044870920198240004, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 30/05/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE OS PROVENTOS. ART. 45, DA LEI Nº 8.213/1995. ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIRO. CONDIÇÃO NÃO VERIFICADA EM PERÍCIA MÉDICA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - Apurada em perícia médica, a desnecessidade de assistência permanente de terceiro, para o segurado desempenhar as atividades cotidianas, não há que se falar em pagamento do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o seu benefício previdenciário, previsto no art. 45, da Lei nº 8.213/1991.

(TJ-MG - AC: 10000220101810001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/05/2022)

Assim, sendo o laudo médico pericial resultante da última avaliação da condição clínica do apelante, assim como observada a produção de tal documento sob o crivo do contraditório, não vislumbro densidade comprobatória suficiente nos documentos juntados, produzidos unilateralmente pela parte interessada, de modo a infirmar à conclusão a que chegou o juízo monocrático, visto que o médico perito foi categórico a afirmar que a desnecessidade de assistência permanente ao ora recorrente.

Ressalte-se, “in casu”, que o perito, mantendo-se equidistante das partes, após análise minuciosa da situação do apelante, respondeu aos quesitos e fundamentou suas conclusões, merecendo, assim, prestígio o laudo decorrente da sua atividade.

Assim sendo, não há o cumprimento dos requisitos legais para a concessão de tal acréscimo pleiteado, não havendo motivos que infirmem a sentença ora guerreada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
, tudo nos termos dos fundamentos ao norte esposados.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023